Tribunal: STF
Processo: HC 225101
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Lesão corporal. Condenação transitada em julgado. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Messod Azulay Neto, assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LESÃO CORPORAL GRAVE. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO EDITO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DO REMÉDIO HEROICO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÕES NÃO VERTIDAS NA EXORDIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II – Com efeito, “na hipótese de ocorrer o trânsito em julgado da sentença condenatória e inexistir, no STJ, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação, não é cabível o manejo do remédio heroico como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes” (AgRg no HC n. 624.566/SC, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022). 



    III - De mais a mais, as alegações de inidoneidade das circunstâncias utilizadas para justificar o recrudescimento do regime inicial – personalidade desregrada, conduta social inadequada, arremesso de mesa de bar contra a esposa e a filha e indicação de processo sem condenação definitiva - constituem inovação recursal, uma vez que não foram suscitadas por ocasião da impetração do habeas corpus. Na exordial, a defesa se limitou a defender a aplicação do abrandamento o regime inicial, ao fundamento de que a reincidência não é óbice para a concessão de modo inicial mais brando, sobretudo quando a pena aplicada não é elevada. Na linha de orientação jurisprudencial desta Corte, mostra-se inadmissível a apreciação de teses não aventadas pela defesa na inicial do writ, consoante precedentes deste Superior Tribunal de Justiça. 



    Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.



2. A parte impetrante requer o deferimento de medida liminar para determinar a “emissão de contramandado de prisão nos autos da ação penal n. 0000381-68.2018.8.26.0263, que se processou originariamente perante a 2º Vara Criminal da Comarca de Avaré/SP, evitando-se a prisão do paciente até que esse Supremo Tribunal delibere sobre o mérito da presente impetração”. Peiteia a concessão da ordem para fixar o regime aberto ou, de forma subsidiária, semiaberto, para o início do cumprimento da pena.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A hipótese é de paciente, reincidente, definitivamente condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 129, § 1º, I, do Código Penal.



6. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, conforme assentou o STJ, “foi certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória em 18/5/2021”.



7. É certo que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, para além de observar que a hipótese é de paciente definitivamente condenado por crime praticado com violência (lesão corporal), o fato é que o regime mais gravoso (fechado) foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente em razão da reincidência criminosa e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (personalidade do agente e conduta social). 



8. Além disso, dou especial relevância à informação apontada pelo Tribunal estadual de que “o Réu foi pronunciado pela prática de crime de homicídio qualificado”. De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão da apelação:



    [...]



    Além de comprovadamente reincidente (fls.202 Processo nº 0010205-77.2011.8.26.0269 2ª Vara Criminal da Comarca de Itapetininga), as circunstâncias específicas do fato demonstram que o Réu possui personalidade desregrada e conduta social inadequada, seja pelo consumo imoderado de bebida alcoólica (confirmou em Juízo que estava alterado porque bebeu ‘desde cedo’), seja pelo comportamento desrespeitoso ao flertar com outras mulheres em clube recreativo onde também estavam sua própria esposa e sua filha, seja pela reação agressiva de arremessar uma mesa de bar contra aquelas mulheres. Além disso, o Réu foi pronunciado pela prática de crime de homicídio qualificado (fls.204), tudo isso indicando que as circunstâncias judiciais são negativas, com fundamento no artigo 59 do Código Penal.



    Com tais considerações, e nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, não obstante a branda sanção penal aplicada, é de rigor a modificação do regime prisional para que a reprimenda seja cumprida inicialmente em regime fechado. (Grifos acrescidos).



9. Por fim, pontuo que a prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada do STF (HC 120.492, Relª. Minª. Rosa Weber).



10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator